Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747055-56.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIFF-PROART DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 24561938). Certifique-se. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator